Tribunal: TJDFT
Processo: 0713091-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713091-94.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ JORGE SOBRINHO APELADO: SANCHEZ E SANCHEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LUIZ JORGE SOBRINHO contra sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido por SANCHEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, rejeitou a impugnação e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil – CPC (ID 54841200). Em suas razões (ID 54841202), o apelante sustenta que: 1) o juízo agiu equivocadamente ao afastar a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC; 2) a penhora no valor de R$ 18.837,74 recaiu sobre o saldo total depositado em sua conta corrente; 3) a impenhorabilidade das verbas depositadas em poupança, até o limite de 40 salários mínimos, é uma garantia consagrada pela legislação e pela doutrina, a fim de proteger o mínimo existencial do devedor e de sua família; 4) ao contrário do sustentando na sentença, o fato de o saldo constante da poupança ter se originado de empréstimo não é suficiente para afastar a impenhorabilidade; 5) a lei não faz nenhuma distinção sobre a origem do recurso financeiro depositado em poupança; 6) com base nos extratos juntados, é possível aferir que inexiste intensa movimentação financeira na conta em questão; 7) encontra-se em situação econômica fragilizada, de modo que o recurso financeiro depositado em sua poupança tem como destino as despesas familiares ordinárias e extraordinárias: alimentos em favor do ex-cônjuge, despesas decorrentes do divórcio e de nova ação de alimentos e guarda da filha; 8) o afastamento da impenhorabilidade, no caso, resultaria em um ciclo de endividamento crônico. Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da penhora recaída sobre o saldo da sua conta poupança e a imediata restituição dos valores. Preparo recolhido (IDs 54841203 e 54841204). Contrarrazões apresentadas (ID 54841207). É o relatório. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. CONVERTO o julgamento em diligência para que o apelante, LUIZ JORGE SOBRINHO, traga aos autos os extratos bancários da sua conta poupança junto ao Banco do Brasil (ag. 3600-5, conta poupança 19.070-5) dos meses de maio de 2023 a outubro de 2023. Tal esclarecimento é necessário para verificar se os valores penhorados na conta poupança da apelante possuem natureza de reserva financeira ou se a conta em questão possui movimentação típica de conta corrente. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator